Tribunal: TCU
Processo: 016.910/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação da Unidade Técnica em face de possíveis irregularidades na decisão da Aneel, que julgou favoravelmente o Requerimento Administrativo, com pedido de medida cautelar, interposto pelas empresas Âmbar Energia S.A., SPE EPP II Centrais Elétricas Ltda. e SPE EPP 2 Itaguaí Energia Ltda. com vistas à autorização para que as obrigações assumidas pelas Requerentes no âmbito do Procedimento Competitivo Simplificado ¿ PCS no 01/2021 sejam atendidas por meio da Usina Termelétrica ¿ UTE Cuiabá.

Inteiro teor:
Acórdão 364/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela antiga Secretaria de Infraestrutura de Fiscalização de Energia Elétrica (SeinfraElétrica), versando sobre irregularidades atribuídas a diretores e ex-diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) em razão de descumprimento de condições pactuadas no âmbito do Procedimento Competitivo Simplificado (PCS) 1/2021, Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica e pelo Ministério Público, às peças 60 a 63; Considerando a apuração de supostas irregularidades nos Despachos Aneel 1.336 e 1.872, ambos de 2022, pelos quais foi autorizado que obrigações, assumidas por empresas do grupo Âmbar, em contratação de potência e energia novas, no PCS 1/2021, fossem atendidas por meio da UTE Mário Covas (ou UTE Cuiabá), já existente e em operação quando da ocorrência do certame, em 2021; Considerando que, na instrução à peça 31, formulou-se proposta de audiências dos diretores da Aneel que votaram favoravelmente às deliberações que estão formalizadas nas referidas decisões, em face do seguinte: desvio da política pública estabelecida e do edital de contratação que previam a contratação de novo recurso energético; ausência de fundamentação suficiente para a decisão adotada; concessão de cautelar diversa da pedida e sem estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora ; ausência de transparência no processo; e ausência de competência por parte de um dos diretores; Considerando que os desdobramentos desse PCS foram objeto de assinatura de um acordo entre Âmbar, Ministério de Minas e Energia (MME) e Aneel com vistas ao saneamento das penalidades, pendências e disputas contratuais existentes desde a realização do leilão até a vigência do termo, e que tais procedimentos foram objeto de representação do Ministério Público junto ao TCU (TC Processo 017.557/2024-0 ), sendo considerada improcedente pelo Acórdão 2120/2024-TCU-Plenário ; Considerando a homologação de solução consensual por meio do Acórdão 2120/2024-TCU-Plenário saneando a controvérsia existente entre a Âmbar Energia S.A., o MME e a Aneel, acerca da forma de se prover a energia contratada, bem como eventuais penalidades a serem aplicadas à empresa; e Considerando, portanto, que os atos tidos como irregulares não causaram impactos ou prejuízos aos consumidores e ao Erário, tendo em vista que seus efeitos foram saneados por atos regulares posteriores, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 9°, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020, em arquivar o presente processo, dando ciência desta decisão ao MME e à Aneel, nos termos dos pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 016.910/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Agência Nacional de Energia Elétrica (02.270.669/0001-29); Ambar Energia S.a. (01.645.009/0002-01). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: Marcos Serejo de Paula Pessoa (52806/OAB-DF), Fabiano Augusto Martins Silveira (31.440/OAB-DF) e outros, representando Ambar Energia S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Aneel, com base no art. 9o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020, que: 1.7.1.1. as decisões constantes dos Despachos Aneel 1.336 e 1.872, ambos de 2022, afrontaram as diretrizes dadas pela Portaria Normativa MME 24/2021, concretizadas no Edital e no Contrato do PCS, além do arcabouço jurídico que lhe amparara, ultrapassando os limites da competência da Aneel postos na Lei 13.844, de 18/6/2019, art. 41, incisos IV e X e parágrafo único; Lei 10.848/2004, art. 3o e art. 3-A; MP 1.055/2021, art. 2o, § 2o; e Lei 9.427/1996, art. 3-A; 1.7.1.2. a ausência de enfrentamento de argumentos divergentes da Procuradoria Jurídica capazes de infirmar a conclusão adotada, em afronta ao art. 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) e o art. 50 da Lei 9.784/1999; 1.7.1.3. a manutenção de medida cautelar diversa da pedida pelos requerentes contrariou o princípio processual da congruência, disposto nos arts. 2o, 141 e 492 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), que traz a obrigatoriedade de que o julgador profira sua decisão dentro do limite do que foi proposto pelas partes; 1.7.1.4. a não demonstração nos autos do fumus boni iuris e do periculum in mora contrariou os arts. 300, caput , do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), 4o da Lei 13.848/2019, 1o, §§ 2o e 3o, do Decreto 6.353/2008, e 3o, § 2o, da Portaria Normativa MME 24/2021, os subitens 3.1.2 do Edital do contrato e a subcláusula 4.4 dos contratos; e 1.7.1.5. a ausência de transparência do Requerimento Administrativo da Âmbar Energia S.A., impedindo que potenciais interessados pudessem ter acesso ao requerimento da Âmbar Energia S.A. que iniciou o processo, contrariou os seguintes dispositivos: art. 5o, inciso XXXIII, da CF/88 e arts. 5o e 23 da Lei 12.527/2001.